Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-23.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0000885-23.2014.8.11.0040 – Sorriso
Apelantes: Ilo Pozzobon e outro.
Apelados: José Augusto Áscoli e outra.
V I S T O S.
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Ilo Pozzobon e Fernando Maziero Pozzobon, nos moldes do art. 1.012, §§3o e 4o, do CPC, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos embargos à execução que movem contra José Augusto Áscoli e Carmem Lúcia Ferronato Áscoli, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 79670999, p. 13-17), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 79671002, p. 20-22).
Alegam os apelantes que o douto magistrado a quo recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, contudo, com o julgamento improcedente dos pedidos, o juízo da execução determinou a venda do produto que está sob a sua guarda e o depósito do valor em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Afirmam que os exequentes/apelados descumpriram as condições estabelecidas no contrato, pois, não entregaram o georreferenciamento da área e, além disso, o título que embasa a execução prevê expressamente a possibilidade de retenção de valores, ficando o apelante na condição de depositário dos grãos.
Seguem sustentando que os recorridos não detêm a titularidade do imóvel em discussão, pois, não quitaram o contrato de compra e venda celebrado com os antigos proprietários, cujo inadimplemento é discutido nos autos da ação de execução n. 0804189-79.2017.8.12.0002, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS. Aduz que o juízo do mencionado feito executivo determinou a penhora de 100% (cem por cento) dos direitos sobre o imóvel, tornando prejudicada a venda do produto em depósito.
Afirmam que os apelados não possuem suporte financeiro para restituir eventual prejuízo causado aos apelantes, caso os valores a serem depositados em juízo sejam liberados a eles ou a terceiros, considerando a vultuosa quantia de penhoras no rosto dos autos. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.
É o relatório.
Decido.
Pois bem, antes de adentrar a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão do efeito pretendido, necessário traçar um breve escorço fático para melhor compreensão da celeuma.
Cinge-se dos autos que em 13.09.2012, José Augusto Áscoli e Carmen Lúcia Ferronato Áscoli firmaram com Ilo Pozzobon o “Compromisso Particular Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural, Cotas Societárias e Outras Avenças”, tendo por objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Aragana”, com área de 587ha (quinhentos e oitenta e sete hectares) e 2.364m2 (dois mil trezentos e sessenta e quatro metros quadrados), matriculado sob o n. 1.572, no CRI da Comarca de Sorriso/MT, sendo Fernando Maziero Pozzobon devedor solidário.
Restou convencionado que os apelantes pagariam pelo imóvel uma entrada no valor de R$ 7.480.000,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), sendo: a) R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda corrente; b) entrega do imóvel urbano matriculado sob o n. 25.482, no CRI da Comarca de Sorriso/MT, avaliado em 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais); c) transferência do percentual de 20% (vinte por cento) das cotas societárias da empresa Algodoeira Celeste Ltda., avaliada em 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); e d) entrega de 300 (trezentas) toneladas de adubo Mono-Amônio Fosfato e 200 (duzentas) toneladas de adubo Cloreto de Potássio, avaliados em (setecentos e oitenta mil reais). O restante, seria pago mediante a entrega de 151.000 (cento e cinquenta e uma mil) sacas de soja e 190.000 (cento e noventa mil) sacas de milho, em parcelas anuais, vencíveis a partir do ano de 2013, até o ano de 2019, sempre nos meses de março e agosto.
Em 04.10.2013, José Augusto Áscoli e Carmen Lúcia Ferronato Áscoli ajuizaram a ação de execução de título extrajudicial ora embargada, aduzindo que os compradores teriam descumprido parte das obrigações, haja vista que o imóvel urbano utilizado como parte do pagamento deixou de ser transferido livre e desembaraçado, pois, gravado com averbação premonitória. Além disso, no tocante às cotas societárias da Algodoeira Celeste Ltda., afirmaram a existência de passivo financeiro, restando caracterizada a mora. Pugnaram pela entrega de coisa incerta, concernente às parcelas de soja e milho em atraso, acrescidos dos juros e multa estabelecidos contratualmente.
Os executados opuseram o presente embargos à execução, aduzindo, em apertada síntese, o fiel cumprimento das cláusulas contratuais. Afirmaram que os embargados não comprovaram a existência de ônus nas cotas societárias, que inclusive foram transferidas a terceiros. Além disso, alegaram que a averbação premonitória não compromete a transferência do bem e que os valores discutidos naquela ação foram depositados em juízo.
Firmes em seus propósitos, sustentaram que os exequentes/embargados não são os legítimos proprietários do imóvel vendido aos compradores/embargantes, pois, possuem pendências financeiras com os antigos proprietários. Afirmaram que consta no contrato que os adquirentes foram autorizados a manter em depósito a quantidade de grãos destinadas à quitação daquela dívida, que está sendo discutida na ação de execução n. 0807640-54.2013.8.12.0002, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS.
Os embargos foram julgados improcedentes, dando ensejo ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, que peticionaram pugnando pela concessão do efeito suspensivo.
Visto isso, passo à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo almejado.
No presente caso, verifico que os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo, contudo, após o trâmite processual, o MM. Juiz julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Com efeito, uma vez que a sentença julgou improcedentes os embargos dos executados, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme estabelece o art. 1.012, 1o, inciso III, do CPC, confira:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§2o. Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (negritei e grifei)
Ademais, verifico que nos autos da execução foi determinada aos executados/embargantes a venda do produto que está sob a sua guarda e o depósito do valor em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Nesse passo, ao menos em sede de cognição sumária, verifico a presença da probabilidade do direito dos peticionantes, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo em razão da possibilidade de prejuízo advindo da venda dos grãos e depósito do valor em juízo. Por outro lado, o perigo de dano está evidente, diante dos possíveis efeitos do prosseguimento da execução.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, estando o pedido estribado em dispositivo expresso da lei processual civil e verificando no caso vertente a presença da probabilidade do direito dos peticionantes, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de cumprimento imediato da sentença, defiro o efeito suspensivo almejado.
Oficie-se ao douto magistrado a quo acerca do teor desta decisão.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator